Tribunal: TJBA
Processo: 8001502-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001502-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: CARLOS ALBERTO BATISTA Advogado(s): SERGIO FERREIRA DOS SANTOS Agravada: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III COM COMORBIDADES GRAVES. DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA À REALIZAÇÃO PRÉVIA DE PERÍCIA MÉDICA. INVERSÃO DA ORDEM LÓGICA DO PROCESSO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ROBUSTA E INDICAÇÃO EXPRESSA DE INTERNAÇÃO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA. REVELIA DA OPERADORA DE SAÚDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, converteu o julgamento em diligência e determinou a realização de perícia médica antes de apreciar o pedido de tutela de urgência voltado à obtenção de tratamento especializado para obesidade mórbida em regime de internação multidisciplinar. Sustenta-se a presença de documentação médica robusta indicando a imprescindibilidade do tratamento, a revelia da operadora de saúde e o risco de agravamento do quadro clínico, pleiteando-se a concessão da tutela recursal para custeio do tratamento prescrito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível condicionar a análise do pedido de tutela de urgência à realização prévia de prova pericial médica; (ii) se a documentação médica apresentada e a revelia da operadora de saúde são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a concessão da tutela provisória em demanda envolvendo tratamento de obesidade mórbida. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, elementos presentes quando há prescrição médica fundamentada e quadro clínico grave que demanda intervenção terapêutica imediata. 4. A obesidade mórbida constitui doença crônica grave, frequentemente associada a múltiplas comorbidades cardiovasculares e respiratórias, cuja evolução pode acarretar agravamento progressivo e risco elevado de eventos fatais quando ausente tratamento adequado. 5. A indicação médica de internação multidisciplinar especializada, após insucesso de tratamentos ambulatoriais e contraindicação cirúrgica, revela plausibilidade da pretensão e evidencia a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente. 6. A revelia da operadora de saúde gera presunção de veracidade dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 344 do CPC, reforçando a probabilidade do direito invocado. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode substituir o médico assistente na definição da terapêutica adequada ao paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde do beneficiário. 8. A determinação de perícia médica antes da apreciação da tutela de urgência configura inversão da ordem lógica do processo, pois a prova pericial destina-se à formação do convencimento para o julgamento definitivo, não sendo pressuposto para a concessão de tutela provisória fundada em juízo de probabilidade. 9. A postergação da análise da tutela até a conclusão da perícia compromete a efetividade da prestação jurisdicional em demandas que envolvem direito à saúde, nas quais o decurso do tempo pode implicar agravamento irreversível do quadro clínico. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência recursal que determinou à operadora de saúde a autorização e o custeio integral do tratamento médico prescrito, consistente em internação multidisciplinar especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III com comorbidades associadas, independentemente da conclusão da prova pericial designada nos autos de origem. Tese de julgamento: “1. A realização de prova pericial não constitui requisito para apreciação de tutela de urgência quando a probabilidade do direito e o perigo de dano estiverem demonstrados por documentação médica idônea. 2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de obesidade mórbida prescrito por médico assistente quando demonstrada sua imprescindibilidade para preservação da saúde do beneficiário. 3. A determinação de perícia prévia como condição para análise da tutela provisória configura inversão da ordem lógica do processo e compromete a efetividade da tutela jurisdicional em demandas de saúde". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 344; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.899.046/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001502-12.2026.8.05.0000, sendo Agravante Carlos Alberto Batista e Agravada Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator